Tribunal: STF
Processo: Rcl 67994
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vibra S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020293-35.2022.5.04.0017.



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada teria ofendido a decisão proferida por esta Corte nos autos da ADPF 323 e da Súmula Vinculante 10, ao determinar que ação civil pública que trata de plano de saúde pago pela empresa reclamante em benefício de seus ex-empregados seja processada pela Justiça do Trabalho.



    Sustenta que a Justiça do Trabalho atribuiu ultratividade à norma coletiva vencida (ACT 2017-2019), o que viola de forma direta o entendimento da ADPF 323. Isso porque, segundo alega, na ação paradigmática, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST, que dispunha: “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 



    Assim, ao decidir que a normatização coletiva “aderiu aos contratos de trabalho”, conferindo ultratividade a norma coletiva vencida e, por conta disso, definindo competir à Justiça do Trabalho julgar a causa, o acórdão reclamado teria ressuscitado o entendimento da Súmula 277 do TST.



    Suscita, ainda, a incidência da Súmula Vinculante 10 ao caso, por entender ter sido afastada a incidência do art. 614, § 3º, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, sem observância da reserva de Plenário.



    Ao final, requer a cassação do ato reclamado, para que os autos sejam remetidos à Justiça Comum. Alternativamente, pugna pela cassação do ato, para que outro seja proferido em conformidade com o que decidido na ADPF 323 e na Súmula vinculante 10.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21, id f767e8c2).



    O Sindicado beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, na qual alega ausência de aderência estrita com a ADPF 323. Pugna pela negativa de segmento da reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 323/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SUMULA VINCULANTE 10/STF. INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO MANEJADA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida nos autos da ADPF 323 e contraria a Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública em que se questiona a alteração de plano saúde inicialmente regulamentado por negociação coletiva. 



    Defende-se que, ao reconhecer que o Plano de Saúde AMS teria aderido aos contratos de trabalho, com efeitos posteriores ao pactuado no ACT 2017-2019, o acórdão recorrido teria aplicado o conteúdo da Súmula 277-TST, bem como afastado o disposto no art. 614, § 3º, da CLT, que proíbe a estipulação de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho por tempo superior a 2 (dois) anos.



    Pois bem.



    No que se refere à alegada violação ao que decidido na ADPF 323, esclareço que o objeto daquela ação referiu-se à interpretação jurisprudencial conferida pela Justiça do Trabalho ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012.



    Transcrevo abaixo a redação do referido dispositivo constitucional e a nova redação da Súmula 277 do TST, respectivamente:



    “Art. 114, § 2º, CF: Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.” 



    “Súmula 277 do TST: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.



    O Plenário desta Corte, em julgamento finalizado em 27.5.2022, apreciou o mérito da ADPF 323, ocasião na qual “julgou procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 323, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2022)



    Na ocasião, ressaltei em meu voto que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a referida súmula, passou a interpretar a introdução do vocábulo “anteriormente” à expressão “convencionadas”, no dispositivo constitucional, como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, de acordo com a nova redação da Súmula 277/TST, as cláusulas normativas passaram a ser incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva fosse firmado.



    Nesse contexto, com a ideia de inexistir negociação livre entre partes desiguais, estipulou-se que a norma coletiva continuasse eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, assegurando-se ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais pudesse iniciar tratativas futuras.



    Entretanto, conforme pontuei na oportunidade, o vocábulo introduzido pela EC 45/2004 é voltado, na verdade, a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Assim, se há norma convencional anterior, a Justiça especializada não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela substituída por sentença normativa. Desse modo, na hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta.



    Percebe-se que o legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultratividade da norma coletiva. Com efeito, esse princípio apresenta diversos aspectos que precisam ser levados em consideração por ocasião de sua adoção ou não.



    Nesse sentido, considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista, consubstanciada na nova Súmula 277 do TST, ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, passando a readmitir o princípio da ultratividade automática das normas coletivas, o Pleno deste STF decidiu por declará-lo inconstitucional.



    Passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, verifica-se que a BR Distribuidora, por intermédio do Acordo Coletivo 2017-2019, ofertou aos seus empregados  da ativa,  aposentados,  pensionistas  e  dependentes um benefício de assistência à saúde, de autogestão empresarial, denominado de Assistência Médica Supletiva (AMS), cuja vigência teria se encerrado em 31.8.2019. 



    Verifica-se que a AMS, antes da privatização, passou a ser gerida pela Qualicorp e posteriormente pelo Bradesco Saúde.



    O ACT 2017-2019 não foi renovado, mas após a privatização e substituição da empresa pela Vibra Energia, foi celebrado Acordo entre as partes nos autos do Dissídio Coletivo n. 1000881-71.2019.5.00.000, em 18.2.2020, oportunidade na qual a ora reclamante comprometeu-se a assegurar Plano de Saúde aos seus aposentados e pensionistas, compatível com a cobertura da então AMS, independente de negociação coletiva, nos seguintes termos:



    “Conforme a reunião bilateral de reunião e negociação realizada na Vice-Presidência em 11/02/2020, foi apresentada proposta de acordo com a solução de consenso dos presentes, envolvendo direito e obrigações nos seguintes termos:



    (...)



    4 - que a suscitada se compromete a assegurar plano de saúde aos seus empregados e todos os atuais aposentados e pensionistas, compatível com a amplitude de cobertura da atual AMS, independente de negociação coletiva;



    (...)



    As partes declaram que o presente acordo não consta com natureza de decisão judicial, tendo natureza jurídica de acordo coletivo de trabalho, nos termos do art. 611 da CLT”. (eDOC 10, p. 17-18; grifo nosso)



    Como visto, consta expressamente da ata da audiência de conciliação que o Acordo firmado entre as partes nos autos do Dissídio Coletivo tem natureza de Acordo Coletivo de Trabalho.



    Como decorrência do acordado, ouve a contratação do Plano de Saúde do Bradesco com a manutenção do benefício pela Vibra Energia S.A., nas mesmas condições previstas no ACT 2017-2019.



    Ocorre que, em 31.12.2021, foi enviada circular aos beneficiário do Plano de Saúde informando sobre a alteração da forma de contribuição/custeio, que seria implementada gradualmente, a partir de março de 2022. 



    Em virtude de tais fatos, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública contra a Vibra Energia S.A., defendendo a continuidade da concessão do plano de saúde, nos termos acordados previstos no ACT 2017-2019, mantidos no Dissídio Coletivo. Afirma que, como o benefício foi concedido de forma espontânea e habitual pelo empregador, adere ao contrato de trabalho, sendo vedada sua supressão. Por fim, formulou os seguintes e pedidos:



    “Ao final, que seja confirmada a tutela de urgência concedida para que os pedidos sejam julgados procedentes, para que a Ré seja condenada: a) a se abster de modificar/alterar a forma de custeio (não alterar a forma de reajuste e não retirar o subsidio patronal e manter o reajuste com base no provento/salário e custeio 70x30, sendo 70% da empresa) do Plano de saúde b) a se abster de modificar/alterar a forma de pagamento (não retirar o desconto em folha/contracheque) do valor do plano de saúde (médico e odontológico) em relação aos exempregados(as) aposentados(as) e pensionistas, devendo restringir a nova forma de custeio e pagamento via boleto apenas aos novos empregados que nunca possuíram a AMS, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada por este Douto Juízo”. (eDOC 9, p. 36)



     (eDOC 9, p. 2-37)



    Inicialmente, o Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que seria competente o Juízo da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (eDOC 12, p. 168)



    A Vibra Energia S.A. interpôs recurso ordinário aduzindo que a competência para julgamento de demanda que envolve a empresa e ex-funcionários, relativa a plano de saúde coletivo (Bradesco Saúde) é da Justiça comum. Fundamentou seu pedido no entendimento firmado pelo STJ no IAC 5, no qual fixou-se a seguinte tese: “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.”



    O Sindicato também interpôs recurso ordinário sustentando, em síntese, que não seria caso de extinção do feito, mas de remessa dos autos à 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento ao recurso do Sindicato, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLETIVA (AMS). É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública relacionada ao Plano de Saúde denominado Assistência Médica Supletiva (AMS), por ser regulado por normas coletivas decorrentes da relação de emprego com a reclamada. Aplica-se a parte final da tese do STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 5,: ‘Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador’. Recurso ordinário da reclamada desprovido”. (eDOC 12, p. 230)



    Confira-se trecho do voto:



    “No caso, não se discute o plano de saúde em si, mas o que se questiona é a alteração do plano de saúde de autogestão empresarial denominado Assistência Médica Supletiva (AMS) para o Bradesco Saúde. A AMS foi regulamentada em norma coletiva (ACT 2017/2019) decorrente das relações de emprego havidas com a reclamada. Portanto, a presente ação deve ser processada e julgada perante a Justiça do Trabalho (art. 114, I, da Constituição Federal).



    (...)



    Portanto, a competência é da Justiça do Trabalho, como definido pelo STJ no IAC nº 5, porque o plano de saúde AMS foi regulamentado por meio de negociação coletiva e aderiu aos contratos de trabalho”. (eDOC 12, p. 235-236; grifo nosso)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Como visto, a autoridade reclamada manteve a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, por entender que o plano de saúde em questão teria sido regulamentado por negociação coletiva e teria aderido ao contrato de trabalho.



    Todavia, esse entendimento viola a orientação firmada na ADPF 323, que veda a ultratividade da norma coletiva.



    Como já demonstrado acima, o ACT 2017-2019, que previa a concessão da Assistência Médica Supletiva (AMS) não foi renovado. No âmbito do Dissídio Coletivo, após a privatização, a Vibra Energia S.A., se comprometeu a assegurar plano de saúde aos seus empregados e todos os atuais aposentados e pensionistas, compatível com a amplitude de cobertura da atual AMS, independente de negociação coletiva.



    Foi então contratada o Bradesco Saúde para prestação do serviço, plano de saúde coletivo.



    Registre-se que ficou expressamente consignado que o acordo firmado entre as partes no âmbito ao Dissídio Coletivo tem natureza de ACT. Sendo assim, seus termos, se não renovados, são válidos por 2 anos (2020-2022), o que foi observado pela Vibra Energia S.A, que apenas alterou a forma de custeio do plano de saúde a partir de março de 2022. Ademais, os termos do acordo se referem à cobertura do plano de saúde e não à sua forma de custeio.



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ultratividade do Acordo Coletivo de Trabalho, assentando que o plano de saúde, nos termos anteriormente concedidos, aderiu ao contrato de trabalho, não obstante sua vigência já tivesse se encerrado, violou o entendimento firmado na ADPF 323, que veda a ultratividade dos acordos coletivos.



    Desse modo, verifico que o fundamento utilizado pela Justiça do Trabalho para fixar sua competência é inconstitucional.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado na ADPF 323. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente